Tribunal: STF
Processo: RE 1301939
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES IMPLEMENTADAS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998, SEM A OPÇÃO ADMINISTRATIVA AO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SISTEMA HÍBRIDO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto por Cledemar Dornelles de Menezes, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 
O caso
    2. Em 12.6.2009, Cledemar Dornelles de Menezes ajuizou ação ordinária com pedido de antecipação de tutela contra o Rio Grande do Sul, com o objetivo de restabelecer seu vínculo ao regime próprio de previdência social – IPERGS e o pagamento das vantagens remuneratórios que percebia do Poder Judiciário.
    Em 17.3.2008, o juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre julgou improcedente o pedido (fls. 70-74, vol. 1).
    Contra essa decisão Cledemar Dornelles de Menezes interpôs apelação, desprovida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos termos seguintes:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. REGISTRADOR DA COMARCA DE GRAMADO. PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, RESTABELECIMENTO DE VANTAGENS E DO VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO COM O IPERGS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER PRIVADO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. Nos termos do que dispõe o art. 236 da Constituição Federal, os serviços notariais e de registros são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Considerando o precedente do STF, que firmou entendimento acerca da inaplicabilidade da aposentadoria compulsória aos notários e registradores, não existe possibilidade da vigência de sistema misto, restando impositiva a vinculação ao sistema geral da previdência social. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (fl. 123, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 154, vol. 1).
    Contra esses julgados Cledemar Dornelles de Menezes interpôs recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos na origem (fls. 162-173 e 178-190, vol. 1). 
    O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 144-148, vol. 2).
    3. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o art. 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 20/1998. 
    Salienta que “não se discute o entendimento proferido pelo Excelso STF acerca do não enquadramento dos notários e registradores como servidores públicos e o novel exercício privado da delegação e a não sujeição à aposentadoria compulsória aos 70 anos. O que está em discussão é o pleno enquadramento do recorrente à regra de transição estabelecida pelo Art. 32 do ADCT, consolidando o direito adquirido pelo recorrente quando da entrada em vigor da EC n.º 20/98. Não sendo o foco de discussão a decisão da Suprema Corte proferida na ADI 2602, esta decisão não tem qualquer influência na admissibilidade do recurso extraordinário, data maxima venia, especialmente porque a pretensão não desafia o entendimento nela estampado” (fls. 164-165, vol. 2).
    4. Em 3.2.2012, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 201-204, vol. 2).
    O agravo regimental interposto e os embargos de declaração opostos foram desprovidos pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (fls. 219 e 247, vol. 2).
    Contra esses julgados Cledemar Dornelles de Menezes opôs novos embargos de declaração, acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTAÇÕES. IMPLEMENTAÇÃO DE REQUISITOS. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART 535 DO CPC. RETORNO À ORIGEM. 1, A tese jurídica debatida, que se liga à implantação dos requisitos à aposentadoria voluntária, deve ser objeto de explicitação pelo Tribunal a quo, sob pena de se ferir direito constitucional da parte; assegurado pelo amplo acesso à função jurisdicional do estado e pelo devido processo legal. 2. A omissão de ratamento jurídico de tema relevante no acórdão exige que seja sanada, porquanto não se completou a entrega de prestação jurisdicional; mesmo com a insistência da parte na Corte de origem. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento” (fl. 280, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos pelo Rio Grande do Sul foram rejeitados (fls. 22 e 49, vol. 3).
    Em 15.2.2013, o Superior Tribunal de Justiça determinou a remessa deste processo ao Tribunal de origem para novo julgamento (fl. 62, vol. 3).
    5. Em 26.6.2013, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. REGISTRADOR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OMISSÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA VIGÊNCIA DA EC N. 20/98. ENTRETANTO, AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO ACERCA DO EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CERTIDÃO JUNTADA COM O RECURSO DE APELAÇÃO, QUE NÃO SE MOSTRA HÁBIL, JÁ QUE ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME” (fl. 67, vol. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 82, vol. 3).
    Contra esses julgados Cledemar Dornelles de Menezes interpôs novos recursos especial e extraordinário, inadmitidos na origem (fls. 93-108 e 114-127, vol. 3). 
    O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 201-205, vol. 3).
    6. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o recorrente assevera ter o Tribunal de Justiça contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o art. 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 20/1998.
    Argumenta que “a violação pelo v. acórdão recorrido (e seu acórdão integrativo) ocorreu de forma direta à carta Magna, notadamente ao Art. 32 da EC n.º 20/98 e do Art. 32 do ADCT, que estabeleceram um regramento de transição e asseguraram o direito adquirido dos notários e registradores que já haviam implementado integralmente os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária no regime estatutário que os regia. Para se chegar a tal conclusão, é absolutamente desnecessário analisar a lei que regulamentou o Art. 236 da CF/88 (Lei n.º 8.935/94), especialmente porque essa lei tão somente reeditou as garantias expressamente previstas na lei maior” (fl. 221, vol. 3).
    7. Em 20.10.2014, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 302-303, vol. 3).
    Contra essa decisão Cledemar Dornelles de Menezes interpôs agravo regimental. O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo “para desde logo, dar provimento ao recurso especial (...) para anular o acordão proferido pelo Tribunal de origem, determinando o retomo dos autos, a fim de que novo julgamento seja proferido com o exame das referidas matérias articuladas nos embargos de declaração” (fls. 1-4, vol. 4).
    8. Em 30.3.2016, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO ANTERIOR ANULADO PELO STJ. TABELIÃO E REGISTRADOR. ATO ADMINISTRATIVO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO. DESVINCULAÇÃO DO IPERGS. CONDIÇÕES PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADAS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. AUSÊNCIA DE OPÇÃO ADMINISTRATIVA AO REGIME PREVIDENCIÁRIO. 1. O STJ, ao declarar a nulidade da decisão proferida no julgamento anterior dos embargos de declaração opostos, assentou que a Corte a quo deixou de se manifestar sobre pontos pertinentes à lide, expressamente ventilados pelo ora recorrente e indispensável à apreciação do apelo extremo, motivo do retorno dos autos e submissão à nova apreciação. 2. Hipótese em que houve o reconhecimento, inclusive em âmbito administrativo, de que o ora embargante implementou os requisitos para aposentadoria antes da edição da Emenda Constitucional 20/98, sem, contudo, manifestar opção pela manutenção do regime previdenciário ao qual estava vinculado. 3. Sanada a contradição no julgado no que concerne à comprovação, desde a inicial, acerca da data de ingresso no serviço público em 17.03.1969, bem como a implementação dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária antes da entrada em vigor da EC 20/98. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO” (fl. 21, vol. 4).
    9. Cledemar Dornelles de Menezes interpôs novo recurso extraordinário contra esses julgados, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 55-70, vol. 4)
    O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, o art. 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 20/1998.
    Ressalta que “o v. acórdão recorrido malferiu as disposições constitucionais supracitadas quando afastou o direito adquirido do autor/recorrente, mesmo sendo incontroverso que, quando da entrada em vigor da EC n.º 20/98 (16.12.98), o recorrente já havia implementado integralmente os requisitos para aposentadoria voluntária, eis que contava com quase 33 anos de serviço público e vinculação ao regime previdenciário estadual e contribuição ao IPERGS” (fl. 58, vol. 4).
    Salienta que “não almeja o reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico ou a duplo regime, mas sim o reconhecimento do direito adquirido consolidado no regime no qual contribuiu e esteve vinculado durante quase 33 anos, ou seja, o respeito às situações jurídicas constituídas antes da Constituição Federal de 1988 e consolidadas até o advento da EC n.º 20/98” (fl. 61, vol. 4).
    Assevera que “as regras foram alteradas pela Administração Judicial somente em agosto de 2007, a partir do entendimento firmado na ADI 2802, ou seja, após 38 anos, 4 meses e 14 dias de vinculação ao IPERGS como servidor do foro extrajudicial, (…) quando teve cessados os vencimentos e demais vantagens, assim como a sua vinculação ao IPERGS, por força da ordem de opção advinda da Eg. Presidência do Eg. TJRS, a teor do parecer emitido nos processos administrativos” (fls. 61-62, vol. 4).
    Alega que “o v. acórdão vergastado fulminou o direito adquirido assegurado pela norma de transição estabelecida pelo Art. 32 do ADCT, garantia reeditada pelo Art. 51 da Lei n.° 8.935/94” (fl. 62, vol. 4).
    Assinala que “comprovou (juntamente com o Estado demandado, que fez prova da implementação dos requisitos – Cálculo de Fls. 194 e 315) que o direito à aposentadoria voluntária já havia se incorporado ao patrimônio jurídico do autor/recorrente quando da entrada em vigor da EC n.º 20/98. Comprovou, também, que a ordem de opção lhe foi dada quando já contava com 38 anos, 4 meses e 14 dias sendo considerado servidor público lato sensu, contribuinte do regime especial a que estava vinculado” (fl. 67, vol. 4).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “reformando-se a v. decisão regional recorrida, para que seja julgada procedente a ação ordinária, reconhecendo ao autor/recorrente o direito adquirido à aposentadoria voluntária e manutenção do vínculo ao Regime Próprio de Previdência Social (IPEGS), pela implementação dos requisitos para tanto à época da entrada em vigor da EC n.º 20/98, independentemente da aposentadoria compulsória” (fl. 70, vol. 4).
    O recurso extraordinário foi admitido pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (fls. 125-132, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    10. Ressalte-se que o recorrente, neste recurso extraordinário, reproduz as mesmas razões dos recursos extraordinários com agravos antes interpostos (fls. 160-166, vol. 2 e fls. 218-222, vol. 3). Estão prejudicados, portanto, os recursos extraordinários com agravos interpostos pelo recorrente.
    11. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    12. Este Supremo Tribunal, em controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.639, Relator o Ministro Teori Zavascki, resguardou as situações jurídicas consolidadas no tempo para garantir o direito de aposentadoria dos agentes que “já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão”:
    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão” (DJe 8.4.2015).
    13. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que, embora o recorrente tenha cumprido os requisitos para a aposentadoria antes da vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, não optou expressamente por permanecer vinculado ao regime previdenciário do Rio Grande do Sul: 
    “Já no que concerne especificamente à implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária quando da entrada em vigor da EC 20/98 (terceiro ponto destacado), consigno que, analisando detidamente os autos, verifico que o Estado, desde a contestação, não se insurgiu quanto à alegação de ter o demandante implementado os requisitos necessários à aposentadoria quando da entrada em vigor da Emenda Constitucional 20/98, tampouco impugnou o tempo de serviço indicado pelo autor da inicial, o que agregou caráter incontroverso à questão. 
    O Estado apenas argumentou, genericamente, a ausência de direito adquirido a regime jurídico e salientou que o autor não comprovou ter atendido aos termos da notificação para o exercício da opção quando notificada nos termos do item 111.3.1 do parecer exarado pela Assessoria Especial do TJRS. 
    Feito este destaque, imprescindível considerar que a matéria em discussão na demanda restou pacificada em razão do posicionamento definitivo do egrégio Supremo Tribunal Federal. Com o trânsito em julgado da ADI 2602, em 11/04/2006, a Suprema Corte afastou a compulsoriedade da jubilação aos delegatários das atividades dos Ofícios Notariais e Registrais, sob o fundamento central de que, a partir da Constituição Federal de 1988, com a alteração da redação do seu art. 40 pela Emenda Constitucional n° 20/98, o limite de idade se aplica apenas aos servidores públicos de cargos efetivos. 
    A partir do posicionamento firmado pelo STF, nova orientação passou a ser seguida pela Administração desta Corte, garantindo àqueles que ingressaram antes da Constituição Federal de 1988 - antes da previsão que expressamente determinou o caráter privativo da atividade e que, desta sorte, mantinham o vínculo jurídico com este Poder Judiciário -, a opção de manter-se no regime até então havido, contanto que implementadas as condições para a aposentadoria até a promulgação da referida Emenda Constitucional. 
    No caso concreto, houve o reconhecimento administrativo de que o embargante implementou as condições para a aposentadoria quando da entrada em vigor da EC 20/98, conforme se extrai de excerto extraído do parecer de fls. 210/213, acolhido pelo então Presidente do Tribunal de Justiça (fl. 214), que determinou a cessação dos vencimentos e desvinculação do regime próprio de previdência social: (...) 
    Verifica-se, no caso concreto, pela informação acostada pelo Departamento de Recursos Humanos, à 71 do expediente, a implementação dos requisitos para a aposentadoria proporcional, na forma do art. 40, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal, com redação anterior à Emenda Constitucional n. 20/98, aplicável por força do artigo 3°, § 2°, da Emenda Constitucional n. 41/2003, enquadrando-se, em princípio, na hipótese prevista no item 111.3.1 do indigitado parecer: (...) 
    A certidão de fl. 28, acostada aos autos pelo próprio autor embargante, menciona que ‘foi homologada a opção do servidor de não permanecer vinculado ao Regime de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, conforme decisão do Conselho de Magistratura, em sessão de 07/10/2008’ (grifei), contrariando afirmação feita em razões de apelação, quando afirma que ‘manifestou expressa disposição de ver preservado o direito adquirido ao regime previdenciário do Estado (...)’. 
    Observo, assim, que não há pretensão resistida do Estado no ponto, apenas ausência de demonstração, pelo embargante, de ter optado por permanecer vinculado ao Regime de Previdência do Estado, notadamente pela existência de certidão, juntada por ele próprio, em sentido contrário. Ou seja, não optou por permanecer vinculado ao regime de previdência público, mas tão somente asseverou expressa disposição de ver preservado seu direito adquirido a tal regime. 
    Outrossim, apenas a título ilustrativo, reporto-me às palavras do próprio embargante nos autos do expediente administrativo, quando instado a manifestar-se acerca da opção pela manutenção no regime previdenciário. Na ocasião, manifestou-se da seguinte forma: ‘...seja preservado o meu direito de fazer minha opção quanto à aposentadoria convencional por tempo de serviço, ou aposentadoria compulsória, no seu devido tempo e não de forma antecipada como exigido pelo termo de Opção acima referido’ (fl. 207). 
    Por isso, merece ser sanada a contradição da decisão de fls. 583/584 para reconhecer que o autor ora embargante já havia demonstrado, desde a inicial, o ingresso no serviço público na data de 17.03.1969, e consignar o implemento das condições para aposentadoria voluntária quando da entrada em vigor da EC 20/98, sem que tivesse optado por permanecer vinculado ao regime previdenciário do Estado do Rio Grande do Sul, como se passou a exigir” (fls. 26-29, vol. 4).
    Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de conjugação de normas mais benéficas de regimes previdenciários distintos para formar sistema previdenciário híbrido em benefício do recorrente. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.235.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019).
    “É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários” (RE n. 643.925-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARTORÁRIO EXTRAJUDICIAL. ADI 4.641. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 1. Na ADI 4.641, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da LC estadual 412/2008 no que incluía no RPPS cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da lei federal 8.935/94. Contudo, modulou os efeitos da decisão, de modo a manter na condição de segurados os cartorários extrajudiciais que já estivessem recebendo benefícios previdenciários ou em condições de obtê-los, a título de prestigiar o interesse social e a segurança jurídica. 2. A pretensão deduzida em juízo consiste em permanecer no RPPS, sem sujeitar-se ao art. 95, §1º, da LC 412/2008 catarinense, isto é, o recolhimento da contribuição previdenciária patronal, à luz do princípio da solidariedade. 3. Não ostenta plausibilidade jurídica o pleito de manter-se em regime próprio dos servidores públicos, tão somente em razão de modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei, porém almejar desincumbir-se dos deveres tributários que lhe são impostos, dado que a legislação teria sido declarada inconstitucional pelo STF em ação de índole objetiva. O acolhimento da demanda consistiria em um regime previdenciário híbrido logicamente incompatível com o Texto Constitucional. 4. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia com espeque na legislação infraconstitucional de índole local e no acervo fático-probatório carreado aos autos, sem desbordar das balizas jurisprudenciais do STF. Súmula 280 do STF. Precedente: RE-AgR 1039003, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.08.2017. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE n. 1.038.842-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CÁLCULO. SISTEMA HÍBRIDO. DECRETO 89.312/84 E LEI 8.213/91. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que descabe alegar direito adquirido a regime jurídico. Improcede a pretensão da recorrente de conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, para efeito de revisão de benefício. 2. Agravo regimental improvido” (AI n. 654.807-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 7.8.2009).
    Ainda quanto à impossibilidade de criação de regime jurídico híbrido, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 728.939, de minha relatoria, assentei:
    “Ressalte-se, ao final, que a decisão proferida no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 701.207, de minha relatoria, não se assemelha ao caso ora em debate. Naquele julgado, foi reconhecido ao serventuário o direito à manutenção do vínculo, por fazer jus a esse direito antes do advento da Emenda Constitucional n. 20/1998. No caso ora em análise, a Agravante expressamente abriu mão desse vínculo ao requerer a tutela jurisdicional do Estado, para afastar a aposentadoria compulsória. Assim, para situações distintas, distintamente adequadas devem ser as decisões. Ademais, não pode a Agravante pretender as benesses do regime próprio dos servidores ao mesmo tempo em que goza dos benefícios do geral da previdência” (Segunda Turma, DJe 19.11.2013). 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.163.137, de minha relatoria, DJe 8.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.057.020, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.10.2017; e Recurso Extraordinário n. 1.209.327, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.5.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    14. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora